Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO COLETIVA N. 32159/97. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. IRDR 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA. DISTINGUISHING. FILIAÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
1. A questão submetida a resolução no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 se refere à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.
2. A referida discussão é inaplicável ao caso dos autos, pois o agravante, à época, ocupava o cargo de "Fiscal de Atividades Urbanas", cargo atualmente denominado de "Auditor Fiscal de Atividades Urbanas" (art. 1o, parágrafo único da Lei Distrital no 4.479/2010) que compõe a estrutura da Administração Direta do Distrito Federal e, de acordo com as fichas financeiras, nota-se que o ora agravante, à época, recolhia a mensalidade em favor do SINDIRETA/DF. Assim, se o exequente integra categoria representada pelo sindicato autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado demonstrou sua filiação, detém legitimidade para executar o crédito.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para que seja retomado o processamento da ação originária.